Tribunal: TJSP
Processo: 1028600-36.2018.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1028600-36.2018.8.26.0405/50001, da Comarca de Osasco,
em que é agravante SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL,
é
agravado
TEOFILO
DE
OLIVEIRA
NETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028600-36.2018.8.26.0405/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1028600-36.2018.8.26.0405/50001
COMARCA: OSASCO (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AGRAVADO: TEOFILO DE OLIVEIRA NETO
VOTO No 33.875
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO
MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de
posse motivada por inadimplemento financeiro.
Devolução
do
valor
residual
garantidor.
Necessidade de que o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem seja maior
que o total pactuado como VRG na contratação.
Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio
desconto
de
outras
despesas
ou
encargos
contratuais (tema 500). Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra
decisão que, em ação revisional, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.099.212/RJ, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ofensa à
Súmula 564 do E. Superior Tribunal de Justiça e ao
tema 500. Aduz que o acórdão guerreado não determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028600-36.2018.8.26.0405/50001 - Voto no
3
o prévio desconto de outras despesas ou encargos
contratuais.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.099.212/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a
respeito da forma de devolução do valor residual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028600-36.2018.8.26.0405/50001 - Voto no
4
garantido nas ações de reintegração de posse motivadas
por
inadimplemento
de
arrendamento
mercantil
financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do
arrendatário receber a diferença, com desconto prévio,
porém, se estipulado no contrato, de outras despesas
ou encargos contratuais. Confira-se a fls. 211/213.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 161/165) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que a devolução do
VRG
deverá
obedecer
aos
parâmetros
fixados
no
precedente repetitivo.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Pertinente observar, portanto, que a devolução do VRG
ao arrendatário depende sim do desdobramento das
peculiaridades de seu contrato para o eventual direito
à restituição, não se podendo afirmar que sempre
haverá devolução de valores, o que vai ao encontro do
conteúdo
da
Súmula
564
do
STJ
e
entendimento
jurisprudencial e foi objeto de consideração na r.
sentença. Daí que, a apuração de algum saldo credor
para a arrendatária, autora desta demanda, poderá ser
aferida com a somatória do VRG pago e o valor da venda
do bem já reintegrado na posse do credor, desde que o
valor seja superior ao valor do VRG pactuado pelas
partes no ato da celebração do contrato. Caso haja
diferença entre o VRG pago mais o valor da venda e
descontadas as despesas comprovadas, o valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028600-36.2018.8.26.0405/50001 - Voto no
5
sobejar deverá ser restituído à arrendatária, mediante
oportuna
apuração,
conforme
restou
expressamente
consignado na r. sentença” (fl. 164).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO